Tribunal: TJMT
Processo: 1013442-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013442-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 054.239.191-00 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIEL DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 054.239.191-00 (RECORRIDO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo no trecho Rio de Janeiro–Cuiabá, com conexão em São Paulo. O atraso do primeiro trecho ocasionou a perda da conexão, obrigando o passageiro a pernoitar em São Paulo e seguir viagem apenas no dia seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo em razão de condições meteorológicas configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias, subsiste o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição dos fundamentos da petição inicial não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais guardam pertinência com a decisão impugnada, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.

4.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; contudo, o §3o do mesmo artigo prevê excludentes quando o dano decorrer de caso fortuito ou força maior, como ocorre em situações de mau tempo que comprometem a segurança das operações aéreas.

5.

Boletins meteorológicos (METAR) e reportagens juntadas aos autos comprovam a ocorrência de tempestade com trovoadas, chuvas e ventos de até 30 nós em Guarulhos/SP na data do fato, circunstância que configura fortuito externo e justifica o atraso do voo.

6.

Demonstrada a ocorrência de evento climático imprevisível e inevitável, não se reconhece falha na prestação do serviço. A empresa comprovou ter prestado a assistência material devida, reacomodando o passageiro em voo disponível para o dia seguinte, conforme a Resolução no 400/2016 da ANAC.

7.

O mero atraso de voo, sem demonstração de prejuízo concreto além de aborrecimentos normais, não gera dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.520.449/SP; AgInt no AREsp 2.374.535/SP; AgInt no AREsp 2.439.183/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da Reclamada provido. Recurso do Reclamante Improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso de voo motivado por condições meteorológicas adversas configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

2.

O dano moral decorrente de atraso de voo não se presume, devendo ser demonstrado prejuízo efetivo que ultrapasse o mero dissabor.

3.

Cumprida a assistência material prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC, inexiste falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013442-59.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop

Recorrente(s):

Gabriel de Campos Oliveira e

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Gabriel de Campos Oliveira e

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art.6° da Lei 9.099/95, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA os pedidos iniciais para CONDENAR a parte ré CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.).”

O autor alega que adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro/RJ a Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, para o dia 10/02/2025. Aduz que o primeiro trecho sofreu atraso de uma hora por impedimentos operacionais, o que ocasionou a perda da conexão para Cuiabá. Em razão disso, precisou pernoitar em São Paulo e seguir viagem apenas no dia seguinte (11/02/2025), em voo com decolagem às 05h15min, chegando ao destino final com aproximadamente 8 horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado.

Em contrapartida Por sua vez, a companhia aérea sustenta que o atraso decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis, configurando caso fortuito ou força maior, o que afastaria sua responsabilidade.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Colendos Pares;

Nas contrarrazões, a reclamada suscita a referida preliminar por ausência de impugnação específica aos termos da sentença por parte da consumidora.

No entanto, entendo que a repetição da argumentação trazida na peça inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se a parte busca a reforma da decisão. Ademais, verifico que as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença impugnada, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Egrégia Turma;

A controvérsia reside em apurar se ocorreu falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral e se o valor fixado na sentença mostra-se adequado às particularidades do caso concreto.

No que se refere à alegação da companhia aérea de que o atraso decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis, verifico que em sua defesa foram juntados
prints
de noticiais, onde se observa que no dia 10/02/2025 ocorreu temporal na cidade de São Paulo, na região de Guarulhos/SP, com chuvas intensas que alagaram diversas áreas, inclusive o aeroporto, conforme notícia veiculada pela
Folha de São Paulo
: "Temporal alaga Guarulhos nesta segunda, 10" e "Guarulhos/SP fica debaixo d'água após chuva repentina nesta segunda-feira, 10", fato que pode ser confirmado por meio de consulta a fontes públicas disponíveis na internet.

Além disso, os boletins meteorológicos (METAR) juntados aos autos confirmam a ocorrência de condições meteorológicas adversas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SBGR) no dia 10/02/2025, com registro de trovoadas, chuvas e rajadas de vento de até 30 nós, o que evidentemente compromete a segurança das operações aéreas.

Destaco o registro específico das 19h15min (SPECI SBGR 101915Z 28017G30KT 3500 TSRA BKN030 FEW040CB 2319 Q1016 WS ALL RWY), que indica trovoada com chuva, visibilidade reduzida para 3.500 metros e alerta de cisalhamento do vento em todas as pistas, condições que justificam a interrupção das operações aéreas por questões de segurança.

Nesse contexto
, s
e o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

Ademais, a empresa aérea demonstrou ter prestado a assistência material necessária, com reacomodação do passageiro em voo disponível para o dia seguinte (11/02/2025), em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC.

Nesse sentido, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em dever de indenizar, uma vez que a empresa aérea agiu em conformidade com as normas de segurança e com a regulamentação do setor.

Eis jurisprudências em caso de atraso ou cancelamento de voo em razão de problemas climáticos:

Transporte aéreo internacional – Falha na prestação de serviço – Inocorrência – Cancelamento do voo em virtude de evento climático desfavorável ocorrido no aeroporto do destino, Nova York, que resultou no furacão Debby - Condição climática desfavorável que configura fortuito externo – Ré, ademais, que realocou o autor em outro voo, tendo ele chegado ao destino final, Tóquio, dois dias depois do originalmente programado - Atraso de voo que, sem demonstração de que tenha resultado qualquer consequência mais gravosa na vida do passageiro, representa dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em verba de dano moral – Dano moral resultante de atraso de voo que não é puro, conforme entendimento atual do STJ – Indenização por danos morais, assim como por danos materiais, indevida – Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo do autor desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10297898420248260196 Franca, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 05/11/2025, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO NO VOO - MAU TEMPO - FORÇA MAIOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1
. No caso, conquanto a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC, a excludente de responsabilidade por força maior, afasta a obrigação de indenizar.

2. Não há dano moral por atraso de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

3. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea (STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

4. Recurso provido.-

(N.U 1016218-46.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava à majoração da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025